Tribunal: TJPA
Processo: 0803790-49.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803790-49.2021.8.14.0133

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

APELADO: GILIARD SEBASTIAO DOS SANTOS FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO. DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. ADIN 3.127.
RE
596.478.

RE
705.140.
APLICABILIDADE DOS PRECEDENTES DO STF E STJ. TESE DE CONTRADIÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AO PERÍODO NÃO ATINGIDO PELA PRESCRIÇÃO ACOLHIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA
.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

A admissão de servidores temporários sem o prévio concurso, é medida de exceção, somente se admitindo quando demonstradas a excepcionalidade e temporariedade da contratação. Não havendo comprovação desses pressupostos, e tendo o contrato se prolongado por mais de 14 anos, deve ser declarada a sua nulidade.

2.

No julgamento dos
Embargos de Declaração
RE 765.320 (Tema 916), com
acórdão transitado em julgado no dia 17/10/17,
o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência, fixada em sede de repercussão geral,
consolidando em definitivo, que os efeitos jurídicos decorrentes da declaração de nulidade não se restringem às contratações regidas pela CLT.

3.

Configurada a contradição na sentença quanto ao período não atingido pela prescrição quinquenal. Período que, na verdade, corresponde a 06/12/2016 a 06/12/2021.

4.

Apelação conhecida e parcialmente provida.

5.Remessa Necessária conhecida.

Sentença parcialmente reformada
.

6. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação e em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 31 de julho a 07 de agosto de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE MARITUBA contra GILIARD SEBASTIÃO DOS SANTOS FERNANDES, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba/PA, nos autos da Ação de Cobrança (processo nº
0803790-49.2021.8.14.0133
), ajuizada pelo apelado.

A sentença possui o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, declarando a nulidade do contrato de trabalho havido entre as partes e condenando o

Município à efetivação dos depósitos de FGTS relativos às verbas remuneratórias pagas devidas a requerente em decorrência da relação de trabalho havida entre elas, dos cinco anos anteriores à data do ajuizamento da ação, ou seja, setembro/2016 a setembro/2021, obedecendo os intervalos em que o autor não estava laborando para o réu.

Condeno o município ao pagamento de honorários advocatícios, cujos percentuais serão fixados após a liquidação do julgado, na forma do art. 85, § 4º, II, do CPC, com a ressalva de que o texto legal assegura nova fixação de honorários advocatícios para a hipótese de cumprimento de sentença.

O valor das verbas poderá ser apurado em liquidação, desde que haja requerimento do credor ou do devedor, na forma do art. 509 do CPC.

Deixo de condenar a parte ré ao pagamento de custas tendo em vista a isenção prevista no art.40, I, da Lei Estadual nº. 8.328/15, não havendo, portanto, custas ou qualquer outra despesa a ser reembolsada.

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma dos arts. 316,

487, I, e 490 do CPC.

Considerando que a sentença fora prolatada contra o Ente Municipal, de forma ilíquida está sujeita a Remessa Necessária, nos termos do 496, I, do CPC/15 c/c Súmulas 325 do STF e 490 do STJ.

Havendo interposição de apelação, proceda-se na forma do art. 1.010 do CPC, independentemente de conclusão dos autos
.”

Em razões recursais, o Município suscita contradição na sentença quanto ao período abrangido para fins de condenação, alegando que com base na data do ajuizamento da ação, o período livre da prescrição corresponde a 06/12/2016 a 06/12/2021. Defende a legalidade da contratação temporária e a ausência de direito ao FGTS.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos legais, conheço da Remessa Necessária e da Apelação, passando a apreciá-las.

NULIDADE
DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

No que diz respeito a nulidade da contratação, o inciso II do art. 37 da Constituição Federal preceitua que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Mais adiante, no inciso IX, do mesmo dispositivo, a Carta Magna admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

É claro no texto constitucional, que a admissão dessa categoria de servidores públicos sem o prévio concurso é medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos. Assim, toda e qualquer contratação realizada pela Administração que foge aos estritos regramentos estabelecidos na Constituição deve ser veementemente rechaçada no âmbito dos poderes públicos.

No caso dos autos há documento (id 13205671 - Pág. 2) que demonstra que o apelado foi contratado na condição de temporário por mais de 14 anos, descaracterizando, assim, o requisito da temporariedade sendo incabível a tese de parcial legalidade do contrato.

Sobre o tema, os Tribunais Superiores possuem sólida jurisprudência, à exemplo do julgado no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 895.070 MG, de 04/08/2015, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, em que se discutiu, essencialmente, os efeitos oriundos da declaração de nulidade da contratação temporária. Na ocasião, aquele relator reiterou que o Supremo Tribunal
tem reconhecido a nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, quando se prolonga ao longo dos anos em renovações sucessivas.
Em seu voto, consignou o Ministro, que essa extensiva dilação do prazo descaracteriza o conteúdo jurídico do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, o qual determina que para se considerar válida a contratação temporária é necessária a existência de excepcional interesse público e que o prazo da contratação seja determinado. Precedentes: RE nº 752.206/MG-AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello, de 12/12/13 e o ARE nº 855.315/MG. De relatoria da Ministra Carmén Lúcia, publicado em 20/04/15.

Diante disto, considerando que a contratação do apelado se estendeu ao longo dos anos, sem a observância dos permissivos constitucionais do art. 37, IX da CF, correta a declaração de sua nulidade.

DO DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS.

No julgamento do RE 765.320 (Tema 916), reconheceu a repercussão geral para reafirmar sua jurisprudência quanto ao direito ao FGTS decorrente da declaração de nulidade de contratos temporários. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016).

Ademais, no dia 11/09/2017, a Suprema Corte ao julgar os Embargos de Declaração opostos contra o Tema 916, esclareceu em definitivo a questão, consolidando que os efeitos jurídicos decorrentes da declaração de nulidade não se restringem às contratações regidas pela CLT. O referido Acórdão transitou em julgado no dia 17/10/17, com a seguinte Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2.
A aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho.
3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Pedido de ingresso de amicus curiae indeferido. Embargos de declaração rejeitados. (RE 765320 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017).

Com efeito, o caso em análise amolda-se perfeitamente aos supracitados julgados. Assim, mantida a nulidade da contratação temporária do apelado, de igual forma, deve ser mantido o direito à percepção do FGTS.

DA ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO PERÍODO NÃO ATINGIDO PELA PRESCRIÇÃO

Segundo o Município há inconsistência na sentença quando estabelece que o apelado faz jus ao FGTS dos cinco anos anteriores à data do ajuizamento da ação, mas define tal período como sendo de setembro/2016 a setembro/2021.

Assiste razão ao apelante quanto à contradição suscita, pois a data inicial considerada na sentença não corresponde à realidade do processo, já que a ação foi ajuizada em 06/12/2021.

Assim, considerando a prescrição definida na sentença, o período livre de sua incidência corresponde à 06/12/2021 a 06/12/2016.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL,
apenas para estabelecer que o período não alcançado pela prescrição quinquenal corresponde
06/12/2021 a 06/12/2016. Remessa Necessária conhecida, sentença parcialmente reformada, nos mesmos termos.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/08/2023